Tribunal: STF
Processo: Rcl 43327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo José Masso contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos da ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    O reclamante informa que, na origem, questiona-se “a manutenção de edificações com área de 1.577 m2, do imóvel localizado às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguara, no Município de Rifaina/SP”, tendo sido a ACP 
    “julgada procedente [...], com fundamento na Lei nº 4.771/65 (Código Florestal antigo), determinando a demolição das edificações e impermeabilizações existentes no imóvel, retirada de todo o entulho associado à demolição e o plantio de mudas de espécies nativas regionais com acompanhamento do desenvolvimento, visto estarem localizadas dentro de área destinada à APP.”
    Aduz que, não obstante tenha requerido “a aplicação do Novo Código Florestal que acabara de entrar em vigor, uma vez que o art. 62 incidia sobre a hipótese dos autos”, o TRF 3 negou provimento à apelação, “reconhecendo a existência de APP de cem metros”.
    Afirma que essa decisão não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento os agravos interpostos contra os despachos de inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário apresentados na origem.
    Ricardo José Masso alega que o TRF 3 “negou aplicabilidade ao Novo Código Florestal, sob o fundamento do princípio tempus regit actum”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, por desrespeito ao entendimento firmado pelo STF nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    Sustenta que o art. 62 da Lei nº 12.651/2012 foi declarado constitucional pelo STF, “[não sendo] mais possível o questionamento judicial em instâncias inferiores sobre a aplicabilidade ou não do marco temporal de concessão de Usinas Hidrelétricas, bem como da cota definida como área de preservação permanente nas margens de reservatórios de água”.
    A parte reclamante aduz que não há área de preservação permanente a ser reconhecida na propriedade controvertida na ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, pois i) “[a] Usina hidrelétrica de Jaguara foi instalada na década de 1960, […] muito antes do marco temporal fixado pelo art. 62 do NCF”, e ii) “inexist[ente] faixa entre [o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum], pois amb[os] são coincidentes na metragem de 558,50 m”.
    Defende que o art. 62 da Lei nº 12.651/2012 foi instituído com o objetivo de conferir segurança jurídica “[às] situações constituídas antes da entrada em vigor da mencionada medida provisória de 2001, e que se consolidaram no tempo, como é o caso [debatido na origem]”.
    Argumenta, ainda, que 
    “[n]ão foi a construção dos imóveis lindeiros ao reservatório que causaram desmatamento de vegetação nativa da área. Na verdade, foram as águas do reservatório que invadiram grandes áreas de terra, que há muito tempo já eram utilizadas para pastagens, sem qualquer cobertura vegetal natural.”
    Indica o julgado pelo STF na Rcl nº 38.764/SP como reforço de sua tese, porquanto, alega, conhecida matéria idêntica à hipótese dos autos, qual seja, “o fato de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim como na presente Reclamação, decidiu pela irretroatividade do art. 62 da Lei nº 12.621/12 e considerou a existência de APP em reservatório de Usina Hidrelétrica, cujas cotas operativas normal e máxima são coincidentes”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante o risco de que seu imóvel seja demolido antes do final julgamento desta reclamatória, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do agravo em recurso extraordinário.
     Ao final, postula que seja julgada procedente a reclamação, 
    “a fim de anular o acórdão proferido na mencionada ação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 19.04.2018, [reconhecendo-se a] perda do objeto em razão da entrada em vigor do Novo Código Florestal [… e] ficando impedidos quaisquer atos demolitórios na ação civil pública em trâmite ou em quaisquer outras ações que vierem a ser ajuizadas.”
    Em 11/11/20, deferi a tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão do TRF 3 na ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    A matéria posta em questão nestes autos foi decidida no julgamento conjunto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), além de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 42), envolvendo o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).
    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 62 da citada lei. A Ministra Cármen Lúcia, ao examinar a questão, consignou: 
    “A norma do art. 62 da Lei n. 12.651/2012 buscou equilibrar o dever de se garantir a proteção ambiental com a segurança propiciada pela irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República). 
    A norma busca assegurar proteção mínima da vegetação situada no entorno dos reservatórios artificiais d’água em questão, mesmo que em relação aos empreendimentos cujos contratos de concessão ou autorização foram firmados em período no qual a metragem dessas APPs não tinha sido definida. 
    A norma visa, ainda, impedir que obrigação excessivamente gravosa recaísse sobre os empreendimentos em função de legislação posterior à assinatura dos contratos, o que poderia importar desequilíbrio econômico-financeiro que poderia ter solução em aumento na tarifa cobrada dos usuários. assinatura dos contratos, o que poderia importar desequilíbrio econômico-financeiro que poderia ter solução em aumento na tarifa cobrada dos usuários. (...)
    Afigura-se legítima, pois, a escolha do legislador de exigir Área de Preservação Permanente menor em relação aos reservatórios artificiais de água correspondentes a empreendimentos cuja concessão ou autorização tenha sido assinada antes da Medida Provisória 2.166-67/2001”. 
    In casu, aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRF 3 nos autos da ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113, cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] DANO AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGENS DA REPRESA DA USINA HIDRELÉTRICA DE JARAGUÁ. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO COMPROVADA. ÁREA RURAL. FIXAÇÃO DE APP DE 100 METROS. REJEITAR A MATÉRIA PRELIMINAR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    […]
    11. O fato de existirem, no curso do processo de apuração, três leis tratando dessa matéria (4.771, de 1965 - 7.803, de 1989 e 12651, de 2012), por razões de segurança jurídica, deve-se aplicar o princípio do tempus regit actum, até porque, como já decidiu o C. STJ, o novo Código Florestal tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando isso implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente.
    [...]” (eDoc. 17, pp. 15 a 17)
    Desse modo, a autoridade reclamada, ao recusar aplicação ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012 no caso concreto com fundamento no “princípio do tempus regit actum” e no postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, em 19/4/2018, esvaziou a eficácia normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos da ACP nº 0001002-91.2011.4.03.6113 e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente